Tribunal: TJSP
Processo: 2204936-26.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de mera rediscussão do julgado. Inadmissibilidade. Correção de erro material, todavia, para consignar a possibilidade de realização de prova pericial na fase de liquidação de sentença, nos termos do acórdão. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de mera rediscussão do julgado. Inadmissibilidade. Correção de erro material, todavia, para consignar a possibilidade de realização de prova pericial na fase de liquidação de sentença, nos termos do acórdão. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2204936-26.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes LETICIA ROMAO DA SILVA e MARIANA DE SOUZA SILVA, é
embargado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALFREDO ATTIÉ
(Presidente), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204936-26.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 13.693
2
COMARCA:
SÃO PAULO
EMBARGANTE: LETÍCIA ROMÃO DA SILVA E MARIANA DE SOUZA SILVA
EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DER
VOTO N.o 13.693
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de
mera rediscussão do julgado. Inadmissibilidade. Correção
de erro material, todavia, para consignar a possibilidade de
realização de prova pericial na fase de liquidação de
sentença, nos termos do acórdão. Prequestionamento.
Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais
tidos por violados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração oposto contra o
acórdão de fls. 468/474, que negou provimento ao agravo de instrumento.
Embarga a agravante alegando as seguintes omissões e
obscuridades: i) quanto ao pensionamento de Nadir, que a pretensão consiste na
utilização do salário-mínimo, pela conversão do salário à época do vencimento ao
salário-mínimo,
havendo,
portanto,
afastamento
da
pretensão
recursal
compreendida na decisão (obscuridade); ii) há previsão autorizativa para utilização
do salário-mínimo como base para a fixação da pensão (omissão); iii) para o dano
material experimentado pelas embargantes o salário-mínimo foi utilizado como
base de cálculo (contradição); iv) apuração dos rendimentos da vítima João por
meio de liquidação por arbitramento, conforme fls. 199 do agravo (omissão); v)
ofensa à coisa julgada (omissão). Pede o prequestionamento dos mencionados
dispositivos legais e constitucionais.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204936-26.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 13.693
3
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao
esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão
de omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar
de ofício ou a requerimento (inciso II); e, consagrando construção pretoriana
integrativa desenvolvida durante a vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro
material (inciso III).
Quanto à vítima Nadir, há, no recurso, confusão entre
possibilidade de utilização do salário-mínimo como base de cálculo (o que é
permitido) com a indexação de determinado salário ou valor ao salário-mínimo (o
que é vedado). A pretensão relacionada à vítima Nadir constitui não na utilização
do salário-mínimo como base de cálculo para a indenização, mas sim na indexação
do salário dela ao salário-mínimo, o que é vedado, conforme amplamente
esclarecido no acórdão.
No tocante à apuração dos rendimentos de João, com razão
a embargante.
De fato, o título executivo previu a possibilidade de liquidação
por arbitramento, conforme fls. 212 do agravo de instrumento. Embora o art. 510 do
CPC/2015 não imponha a necessidade de prova pericial na liquidação por
arbitramento, o fato é que nada impede a realização da perícia pretendida.
Ainda, quanto ao pedido de prequestionamento, não há
necessidade de menção expressa dos dispositivos tidos por violados. Nesse
sentido a jurisprudência desse E. Tribunal:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE VERBA HONORÁRIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PROCESSO
PARALISADO POR DEZ ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE
CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF. PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL INOBSERVADO (ART. 206, §
5o, I, CC). PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE
MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR
VIOLADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação no
0001343-15.2003.8.26.0038; Relator Alfredo Attié; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204936-26.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 13.693
4
Data do Julgamento: 15/12/2016; Data de Registro: 16/12/2016)
Além disso, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.025,
consagrou o chamado prequestionamento ficto, de modo que não procede o
pedido.
Desse modo, ficam parcialmente acolhidos os embargos,
para sanar erro material e possibilitar à agravante a realização de prova pericial,
com o objetivo de esclarecer o salário da vítima João.
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os embargos de
declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator